Tribunal: TJES
Processo: 5029421-73.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029421-73.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MEDICAL SUTURE COMERCIO EIRELI

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. INEXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Medical Suture Comércio Eireli contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução ajuizados em face de Itaú Unibanco S.A., nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais com fundamento no art. 11 da Lei Estadual n. 9.974/2013. A apelante sustentou que, diante do indeferimento da gratuidade judiciária, requereu o cancelamento da distribuição por impossibilidade de arcar com as custas iniciais, hipótese que não autorizaria sua condenação ao pagamento das custas, nos termos do art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação ao pagamento de custas processuais quando a parte autora, após indeferimento da gratuidade judiciária, requer o cancelamento da distribuição do feito antes da citação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao interpretar que o art. 90 do CPC, que prevê a imposição de custas em caso de desistência da ação, não se aplica quando a extinção decorre de impossibilidade financeira da parte, exteriorizada por pedido de cancelamento da distribuição antes da citação, aplicando-se, nesse caso, apenas o art. 290 do CPC.

4.
O cancelamento da distribuição obsta a própria prestação jurisdicional, não configurando o fato gerador da taxa judiciária, o que afasta a exigibilidade de custas processuais.

5.
A condenação ao pagamento das custas, quando inexistente a prestação jurisdicional em razão da ausência de recolhimento e pedido tempestivo de cancelamento, mostra-se incompatível com a finalidade do sistema processual e da legislação tributária.

6.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo adota entendimento idêntico ao do STJ, conforme precedentes da Quarta Câmara Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
Não é devida a condenação ao pagamento de custas processuais quando a parte, após indeferimento da gratuidade judiciária, requer o cancelamento da distribuição da ação antes da citação do réu, nos termos do art. 290 do CPC.

2.
O cancelamento da distribuição, por impossibilidade de recolhimento das custas iniciais, não caracteriza prestação jurisdicional, inexistindo fato gerador da taxa judiciária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90 e 290; Lei Estadual n. 9.974/2013, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.016.021/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08-11-2022, DJe 24-11-2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11-09-2023, DJe 14-09-2023; TJES, Apelação Cível 5027318-64.2021.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 20-04-2023; TJES, Apelação Cível 5012573-02.2024.8.08.0048, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 16-10-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5029421-73.2023.8.08.0024.

APELANTE: MEDICAL SUTURE COMÉRCIO EIRELI.

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Medical Suture Com
é
rcio Eireli

interpôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença de
id
10695881
,
integrada pela decisão de embargos de declaração de id 10696188,
proferida pel
o
ilustre Ju
i
z
de Direito da
Terceira
Vara Cível de
Vitória
,
Comarca da Capital,
nos autos d
e
“
embargos à execução
”
opostos por ele
contra
Ita
ú
Unibanco S. A.
, que
julgou “extinto o processo sem resolução do mérito, na forma dos arts. 290 e 485, inciso IV, ambos do CPC”, condenando-a ao pagamento das custas (“art. 11 da Lei Estadual nº 9.974/13”).

Nas razões recursais

(
id
10696189
)
a

apelante
aleg
ou
, em síntese, que:
1) após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pugnou pelo cancelamento da distribuição por não possuir condições financeiras para arcar com as custas iniciais;
e 2)
nessa hipótese, a única consequência prevista na legislação processual é o cancelamento da distribuição, conforme o artigo 290, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de custas.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a sentença para afastar a condenação dela ao pagamento de custas processuais

Se
m contrarrazões
(certidão – id 10696192)
.

O
cerne do presente recurso consiste em definir se é devido o pagamento de custas processuais na hipótese em que a parte autora, após ter o pedido de gratuidade de justiça indeferido, requer o cancelamento da distribuição da ação antes da citação da parte ré.

No caso, a
apelante ajuizou embargos à execução, mas, diante do indeferimento da gratuidade judiciária, manifestou desinteresse no prosseguimento do feito, pugnando pelo cancelamento da distribuição por impossibilidade de recolhimento das custas processuais.

O juízo de primeiro grau extinguiu o processo e determinou o cancelamento da distribuição, contudo, condenou a embargante ao pagamento das custas, o que motivou o presente apelo.

A matéria é disciplinada de forma específica pelo artigo 290, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

A interpretação do referido dispositivo, conferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que a regra geral de condenação em custas por desistência (art. 90, do CPC) não se aplica quando a manifestação de vontade da parte decorre diretamente da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros iniciais, antes da angularização processual.

Nessa situação, a consequência jurídica é unicamente o cancelamento da distribuição, sem ônus para o autor. Vejamos o precedente paradigmático:

"A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: 'será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias').' (REsp 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022)." (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 11-09-2023, data da publicação/fonte DJe de 14-09-2023).

Com efeito, o cancelamento da distribuição constitui ato administrativo que obsta a própria prestação jurisdicional. Não sendo efetivado o serviço judiciário, não se materializa o fato gerador da taxa correspondente às custas processuais. Condenar a parte ao pagamento seria contraditório, pois a extinção do feito decorreu justamente da declarada impossibilidade de fazê-lo,
o que no caso ilide
a incidência do art. 11, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Este egrégio Tribunal de Justiça partilha do mesmo entendimento: Apelação cível n. 5027318-64.2021.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, PJe, data do julgamento: 20-04-2023;
Apelação Cível n. 5012573-02.2024.8.08.0048, Quarta Câmara Cível, Relator Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, PJe, data do julgamento: 16-10-2024.

Em suma, n
o caso não houve recolhimento das custas iniciais
e
, com o consequente pedido de cancelamento formulado pela parte autora antes de qualquer citação,
n
ão
se deu
o
início minimamente
efetivo
do
serviço judiciário, devendo, pois, ser afastada a condenação imposta na sentença,
prevalecendo-
se a interpretação sistemática dos arts. 90 e 290, do CPC, revelada no referido precedente persuasivo do c. STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP).

P
osto iss
o,
d
ou
provimento
ao recurso
e reformo a respeitável sentença para excluir a condenação d
a
a
apelante
ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.